Tribunal: CARF
Processo: 10935.005612/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no julgado, cabem embargos de declaração para prolação de nova decisão para sanar o vício.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS QUE NÃO ACARRETAM A NULIDADE DO LANÇAMENTO
A existência de quaisquer vícios em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não gera efeitos quanto à relação jurídica fisco x contribuinte estabelecida com o ato administrativo do lançamento, podendo aqueles ensejar, se for o caso, apuração de responsabilidade administrativa dos envolvidos, mas sem afetar a relação jurídica fisco x contribuinte.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
Não integra o salário-de-contribuição o valor relativo pagos a plano de saúde, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa
SAT. ALÍQUOTA POR ESTABELECIMENTO.
Nos termos da Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005612/2007-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-006.826 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no julgado, cabem embargos de declaração para prolação
de nova decisão para sanar o vício.
MANDADO
DE PROCEDIMENTO
FISCAL. VÍCIOS QUE NÃO
ACARRETAM A NULIDADE DO LANÇAMENTO
A existência de quaisquer vícios em relação ao Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) não gera efeitos quanto à relação jurídica fisco x contribuinte
estabelecida com o ato administrativo do lançamento, podendo aqueles ensejar,
se for o caso, apuração de responsabilidade administrativa dos envolvidos, mas
sem afetar a relação jurídica fisco x contribuinte.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
Não integra o salário-de-contribuição o valor relativo pagos a plano de saúde,
desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa
SAT. ALÍQUOTA POR ESTABELECIMENTO.
Nos termos da Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005612/2007-86
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005612/2007-86

associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos,
com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, rerratificar o Acórdão no 2301-
01.374, de 28/04/2010, e conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e nem da alegação de exclusão dos
valores do Incra, por não compor a lide, e afastar as preliminares, reconhecer a decadência dos
períodos até 09/2002, inclusive; no mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso determinar a aplicação da alíquota SAT por estabelecimento e determinar o cálculo da
multa com base no disposto na Súmula Carf no 119, vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de
Souza Costa e Juliana Marteli Fais Feriato, que deram provimento também na questão do plano
de saúde.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se se lançamento, Debcad no 37.109.474-7, de contribuição previdenciária,
partes dos segurados e da empresa, SAT/RAT e contribuições a terceiros incidentes sobre
remuneração indireta dos segurados empregados e diretores, paga sob a forma de utilidade -
plano de saúde - que não abrange a totalidade dos empregados e dirigentes., que consiste no
pagamento de plano de saúde aos empregados.
Conforme sintetizado pelo próprio recorrente, o recurso voluntário (e-fls. 356 a
409) trouxe as seguintes matérias:
Com o exposto e pelo muito mais que será suprido pelo elevado saber jurídico de
Vossas Senhorias, a Recorrente requer, com o devido respeito, o conhecimento e o
provimento do presente Recurso Voluntário, reformando-se inteiramente o acórdão
recorrido para declarar a improcedência total do crédito tributário, por quaisquer dos
fundamentos jurídicos ora expendidos, resumidos a seguir:
a)
nulidade da ação fiscal por falta de Mandado de Procedimento Fiscal regular;
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005612/2007-86

b)
a decadência dos períodos até 10/2002;
c)
a nulidade do auto de infração que procedeu aferição indireta da base de cálculo
do lançamento, por violação às garantias constitucionais do devido processo
legal, ampla defesa e ainda o texto expresso no art. 148 do CTN e no art. 33,
§§3° e 6o, da Lei n° 8.212/91;
d)
a violação aos princípios da legalidade estrita, da razoabilidade, da
proporcionalidade e do texto expresso no art. 28, §9°, alínea 'q', da Lei n°
8.212/91;
e)
a violação ao princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CF/88 c/c art. 110
do CTN) e ao texto expresso no art. 458, §2°, alínea IV, da CLT;
f)
violação ao art. 195, inciso I, 'a' da CF/88 e aos princípios da ordem econômica e
proteção da saúde do trabalhador (CF, art. 7o, inciso XXII, art. 170, inciso III, e
art. 194, caput);
Em caráter sucessivo, na inimaginável hipótese de vir a ser mantido o lançamento,
requer seja declarada a decadência de todas as parcelas cujos fatos geradores ocorreram
no período de Janeiro/1997 a Outubro/2002.
Ainda em caráter sucessivo, requer seja determinada a exclusão do lançamento de todos
os valores : a) relativos à contribuição ao INCRA, em obediência à sentença
mandamental transitada em julgado; e b) relativos à alíquota de 3% a título de
SAT/GIILRAT, mantendo-se o enquadramento originário, procedido pela Recorrente,
declarando-se a ilegalidade da regra inscrita no art. 202, §3°, do Decreto n° 3.048/99.
Após o prazo recursal, o recorrente atravessou expediente (e-fl. 413) requerendo a
aplicação da Súmula STF no 8, para que se reconheça a decadência quinquenal, e informando a
existência da Súmula STJ no 351, que trata da atribuição de alíquota SAT por estabelecimento.
Também após o recurso, apresentou missiva (e-fl. 416) requerendo o recálculo da multa.
O recurso foi apreciado por esta turma, em composição distinta, na sessão de 28
de abril de 2010, que proferiu o Acórdão no 2301-01.374 (e-fls. 418 a 434).
A decisão foi embargada pelo contribuinte sob a alegação de que o colegiado não
se debruçou sobre as questões recursais, atendo-se tão-somente à alegação de nulidade do
lançamento por vício no MPF, que restou afastada.
Os embargos foram admitidos pela autoridade competente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, das alegações de ofensa à
Constituição Federal ou a seus princípios (Súmula Carf no 2). Não conheço, também, da alegação
de exclusão dos valores relativos ao Incra, em face de decisão judicial nos autos do Mandado de
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005612/2007-86

Segurança no 2003.70.05.006065-2, porque essa matéria não compõe o lançamento e, portanto,
não está na lide. Conheço do restante.
De fato, constato que o acórdão embargado não apreciou nenhuma outra questão
trazida no recurso, senão a alegação de nulidade relacionada ao MPF. Assim, a omissão resta
evidente, cabendo a este colegiado colmatar a decisão embargada. Passa-se, pois, à apreciação
das matérias omissas.
O lançamento foi consubstanciado na NFLD no 37.109.474-7.
1
Da decadência
O lançamento se aperfeiçoou em 05/10/2007 (e-fl. 2), com a ciência pessoa do
contribuinte. No caso do processo no 10935.005453/2007-10, resultante da mesma ação fiscal,
esta turma decidiu, 04 de dezembro de 2019, nos termos do Acórdão no 2301-006.718,
reconhecer a decadência dos períodos até 09/2002, inclusive. Na ocasião, aplicou a regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, porquanto o contribuinte apresentara os
comprovantes de recolhimento a justificar a aplicação da norma. O mesmo critério deve, pois,
ser aplicado na análise deste processo para se aplicar a Súmula Carf no 99 e reconhecer a
decadência de todos os períodos até 09/2002, inclusive.
Portanto, diante das evidências de pagamentos, ainda que parciais, de contribuição
previdenciária patronal, há que se aplicar a Súmula Carf no 99 para adotar a regra decadencial
prevista no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), o que implica reconhecer a
decadência de todos os períodos até 09/2002, inclusive.
2
Da assistência médica a empregados e dirigentes (plano de saúde)
O fundamento do lançamento consiste em considerar, como integrante do salário-
de-contribuição, os valores pagos pela recorrente a título de plano de saúde, porquanto o
benefício não abrangeu todos os empregados.
A alínea q do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 19911, estabeleceu
que o plano de saúde, para não configurar salário-indireto e, portanto, não integrar a base de
cálculo da contribuição previdenciária, tem que abranger abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
Não vejo como reparar a decisão de primeira instância, cujo trecho reproduzo para
fundamentar meu próprio entendimento (e-fl. 525):
48. Em que pese o entendimento contrário da notificada, o pagamento de Plano de
Saúde, na forma como se deu, ou seja, somente para os empregados com mais de 6
meses de casa, até 31/08/06, e com mais de um ano após 31/08/06, tornou tal beneficio
não estendido a todos os empregados, fato este que, por si só, afasta esses pagamentos
da regra isentiva do art. 28, § 9°, alínea "q", da Lei 8.212/91.

1 q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela
conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-
hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005612/2007-86

Portanto, ao contrário do que afirmou a recorrente, não houve violação do que
consta na Lei no 8.212, de 1991, mas a observância estrita do que nela consta.
Nos termos de precedente desta turma2, o § 2o do art. 458 da CLT, que excluiu do
conceito de salário, entre outras verbas, a assistência médica, não revogou o disposto na
legislação previdenciária. O salário-de-contribuição não se confunde com o conceito trabalhista
de salário, sendo certo que naquele se incluem várias verbas que não são salariais, como, por
exemplo, pró-labores, honorários e valores pagos a outros contribuintes individuais.
A legislação do imposto de renda invocada pela recorrente também em nada
modifica a composição do salário-de-contribuição, porquanto trata da incidência de outro tributo.
Nego, pois, provimento ao recurso quanto à alegação, sob diversos fundamentos,
de que os valores pagos a título de plano de saúde não integrariam o salário-de-contribuição.
3
Da aferição indireta
Quanto à utilização do modo indireto para a apuração do tributo, reproduzo parte
do que consta do acórdão de primeira instância, cujas razões assumo como minhas:
27. Conforme se observa no relatório fiscal, não foram laçadas, na contabilidade, os
valores reais da base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois a empresa não
considerou, na base de cálculo, os valores pagos a título de Plano de Saúde, mesmo não
tendo oferecido tal beneficio a todos os empregados.
28. Cabe esclarece que pagamentos efetuados a título de Plano de Saúde somente serão
excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias se forem oferecidos a
todos os empregados, indistintamente, nos termos do art. 28, § 9°, alínea "q", da Lei
8.212/91, o que não ocorreu, conforme já relatamos. Vejamos, pois o que diz o texto da
Lei:
(Omissis.)
29. Quanto à aferição indireta, traz o artigo 33, caput, e parágrafos 3° e 6°, da Lei
8.212/91, o seguinte comando:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as
contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita
Federal — SRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo
único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência,
promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9/07/2001)
(..)
§3" Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário. (Grifos do original.)

2 Acórdão no 2301--004.150.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005612/2007-86

§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e
do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. (Grifos do original.)
30. No mesmo sentido, vejamos o que diz o artigo 233, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/1999:
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de oficio importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Grifos do original.)
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. (Grifos do original.)
31. Ressalte-se que a aferição indireta não é inovação criada pela Lei n° 8.212/91, mas
sim procedimento previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional - CTN, transcrito
a seguir:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tem em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial.
32. A Lei n° 8.212/91 em nenhum momento criou procedimento próprio para a
apuração dos créditos previdenciários, apenas explicitou casos em que a utilização do
arbitramento, previsto no CTN, deve ser utilizado pela fiscalização previdenciária.
33. A empresa fiscalizada, ao apresentar a contabilidade sem o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, ensejou a apuração do débito mediante
aferição indireta, lançando-se de oficio a importância referente às contribuições não
recolhidas.
34. De fato, a aferição indireta realmente não é regra geral para a fiscalização, mas sim
procedimento utilizado somente quando não houver meios para a apuração do crédito de
forma direta, o que restou demonstrado, conforme acima exposto.
Portanto, nego provimento ao recurso quanto à alegada irregularidade na
utilização de aferição indireta.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005612/2007-86

4
Da alíquota do SAT/RAT
Como já decidido várias vezes nesta turma3, a alíquota de contribuição para o
Seguro Acidente de Trabalho (SAT) deve ser estipulada conforme o grau de risco de cada
estabelecimento, nos termos da Súmula STJ no 351.
Dou provimento ao recurso na matéria para que seja feito o recálculo do
lançamento com base na alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT)
é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ.
5
Do recálculo da multa
A multa de ofício aplicada deverá observar ao que dispõe a Súmula Carf no 1194
para que seja calculada de forma mais benéfica ao sujeito passivo, dada a inovação legislativa
promovida pela Medida Provisória n° 449, de 2008.
Conclusão
Voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios
apontados, rerratificar o Acórdão no 2301-01.374, de 28/04/2010, e conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e
nem da alegação de exclusão dos valores do Incra, por não compor a lide, e dar parcial
provimento ao recurso para afastar as preliminares, reconhecer a decadência dos períodos até
09/2002, inclusive, determinar a aplicação da alíquota SAT por estabelecimento e determinar o
cálculo da multa com base no disposto na Súmula Carf no 119.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

3 e.g. Acórdão no 2301-005.543: Nos termos da Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu
CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
4 No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela
falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores
à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna
deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal
e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005612/2007-86

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital